Tribunal: TJSP
Processo: 1018078-79.2018.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Desapropriação Indireta
Órgão julgador: Paulo Cícero Augusto Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
do pela Lei Municipal n. 5.631/2008, de 26/08/2008. Afastada a preliminar vintenária, reconhecida pelo Juízo 'a quo', com aplicação ao caso o quanto previsto pelo art. 2.028, do Código Civil em vigor, e por consequência, aquilo previsto pelo enunciado de Súmula 119, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, também vigente durante o Código Civil de 1916. Desapropriação indireta que se efetivou durante a vigência do Código Civil de 2002, e assim, adota-se o entendimento jurisprudencial majoritário, no sentido de que é aplicável o prazo prescricional decenal, previsto no parágrafo único, do art. 1.238, do Código Civil de 2002. Ação que foi proposta antes de consumado o prazo prescricional. Indenização que é devida aos coautores, nos termos do art. 35, do Decreto-Lei 3.365/41. Discordância quanto ao valor fixado com base em laudo pericial. Descabimento. Trabalho pericial realizado por expert de confiança do Juízo, de forma imparcial, equidistante dos interesses das partes, por profissional habilitado e pautado em critérios técnicos adequados, inexistindo qualquer elemento de prova que afaste a sua validade. Ausência de elementos a infirmar as conclusões do laudo pericial. Avaliação que atendeu os critérios técnicos definidos pela Norma NBR 14653-2, da ABNT. Incidência de juros moratórios ante o depósito integral do valor da indenização antes da imissão na posse. Não cabimento dos juros compensatórios. Honorários de advogado em sucumbência que devem ser fixados em obediência aos parâmetros estabelecidos pelo Decreto-Lei 3.365/41. Precedentes. Sentença reformada, em parte. Recurso de Apelação dos coautores que é provido.
(TJSP; Apelação Cível 1018078-79.2018.8.26.0071; Relator (a): Paulo Cícero Augusto Pereira; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Público; Foro de Bauru - 1a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 06/02/2024; Data de Registro: 20/02/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Desapropriação Indireta

Relator(a):

Paulo Cícero Augusto Pereira

Comarca:

Bauru

Órgão julgador:

3a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

06/02/2024

Data de publicação:

20/02/2024

Ementa:
Ação Ordinária de Indenização por Apossamento Administrativo – Desapropriação Indireta. Recurso de Apelação. Pretensão dos coautores, proprietários do imóvel, ao recebimento de indenização, pertinente a parcela de terras foi desapropriada indiretamente para manutenção de estrada rural pela Fazenda Pública do Município. Inocorrência da prescrição. Provas nos autos que são suficientes a comprovar

Ementa:
Ação Ordinária de Indenização por Apossamento Administrativo – Desapropriação Indireta. Recurso de Apelação. Pretensão dos coautores, proprietários do imóvel, ao recebimento de indenização, pertinente a parcela de terras foi desapropriada indiretamente para manutenção de estrada rural pela Fazenda Pública do Município. Inocorrência da prescrição. Provas nos autos que são suficientes a comprovar o fato de que, apesar de existente a passagem por particulares no interior das terras de propriedade dos coautores, o ato administrativo que promoveu a limitação da propriedade ocorreu, de fato, após a vigência do Plano Diretor Participativo do Município de Bauru, implementado pela Lei Municipal n. 5.631/2008, de 26/08/2008. Afastada a preliminar vintenária, reconhecida pelo Juízo 'a quo', com aplicação ao caso o quanto previsto pelo art. 2.028, do Código Civil em vigor, e por consequência, aquilo previsto pelo enunciado de Súmula 119, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, também vigente durante o Código Civil de 1916. Desapropriação indireta que se efetivou durante a vigência do Código Civil de 2002, e assim, adota-se o entendimento jurisprudencial majoritário, no sentido de que é aplicável o prazo prescricional decenal, previsto no parágrafo único, do art. 1.238, do Código Civil de 2002. Ação que foi proposta antes de consumado o prazo prescricional. Indenização que é devida aos coautores, nos termos do art. 35, do Decreto-Lei 3.365/41. Discordância quanto ao valor fixado com base em laudo pericial. Descabimento. Trabalho pericial realizado por expert de confiança do Juízo, de forma imparcial, equidistante dos interesses das partes, por profissional habilitado e pautado em critérios técnicos adequados, inexistindo qualquer elemento de prova que afaste a sua validade. Ausência de elementos a infirmar as conclusões do laudo pericial. Avaliação que atendeu os critérios técnicos definidos pela Norma NBR 14653-2, da ABNT. Incidência de juros moratórios ante o depósito integral do valor da indenização antes da imissão na posse. Não cabimento dos juros compensatórios. Honorários de advogado em sucumbência que devem ser fixados em obediência aos parâmetros estabelecidos pelo Decreto-Lei 3.365/41. Precedentes. Sentença reformada, em parte. Recurso de Apelação dos coautores que é provido.